Tribunal: TJBA
Processo: 8028716-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028716-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDREA ALMEIDA BARBOSA DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
EDSON MACHADO GONCALVES FILHO, LEONARDO MIRANDA DE FREITAS

AGRAVADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

A2

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AGRAVANTE QUE NÃO DEMONSTRA RELAÇÃO JURÍDICA COM O BEM. TERCEIRO QUE SEQUER SE HABILITOU NO PROCESSO DE ORIGEM. ILEGITIMIDADE RECURSAL. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame: Trata-se de agravo interno interposto por Andrea Almeida Barbosa de Cerqueira contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de legitimidade recursal da agravante.

II. Questão em discussão: Discute-se se a agravante, que não figura como parte no processo originário nem demonstrou vínculo jurídico com o bem ou com as partes envolvidas, possui legitimidade para interpor recurso contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir: A legitimidade recursal é requisito de admissibilidade previsto no art. 996 do CPC, sendo necessário que o recorrente seja parte vencida ou terceiro diretamente prejudicado. A agravante não comprovou posse legítima do bem, tampouco apresentou documentos que demonstrem vínculo jurídico com o proprietário ou com a relação processual originária. A ausência de peticionamento no juízo de origem e a inexistência de habilitação nos autos caracterizam a ausência de interesse recursal, bem como supressão de instância. A apreensão do bem ocorreu em outro processo, no qual o veículo foi retirado da posse de terceiro distinto, o que reforça a ausência de repercussão jurídica direta sobre a agravante.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "O terceiro que não demonstra vínculo jurídico com o bem apreendido nem participa da relação processual originária carece de legitimidade recursal. A ausência de impugnação no juízo de origem impede o conhecimento de argumentos diretamente no tribunal, por configurar supressão de instância."

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8028716-12.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
ANDREA ALMEIDA BARBOSA DE CERQUEIRA

e como agravado
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS,
ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA